Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era objeto de crime.
2. Recurso conhecido e não provido.